Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A palavra da vítima, somadas às das testemunhas oculares, à palavra do policial, ao reconhecimento dos réus confirmado em juízo e ao flagrante é suficiente a embasar o decreto condenatório.

2. A desclassificação para o crime de furto não se mostra viável quando comprovada a grave ameaça e o emprego de violência na subtração do patrimônio alheio.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.